Tribunal: TJDFT
Processo: 0714101-66.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. TITULARIDADE PASSIVA RECONHECIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. MATÉRIA SUSCITADA EM RECURSO DA AUTORA. INTERESSE RECURSAL INEXISTENTE. PEDIDO FEITO SOMENTE EM SEDE DE APELAÇÃO PARA ESTABELECIMENTO DE DIRETRIZES ESPECÍFICAS PARA MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS BANCÁRIOS. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DA VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO PARA O RECURSO INTERPOSTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE RECONHECIDA EM CONTRATO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES A QUEM SE APRESENTA COMO PREPOSTA DE EMPRESA QUE OFERECEU PROPOSTA EM NOME DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. REQUISITOS LEGAIS CONFIGURADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE NA PRÁTICA FRAUDULENTA NÃO EVIDENCIADA. AÇÃO ILÍCITA DEMONSTRADA SOMENTE EM RELAÇÃO À EMPRESA CORRÉ, POR ATO DE SEUS CORRETORES. DANO MORAL. VIOLAÇÃO EXISTENTE A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso não conhecido quanto ao pedido de reconhecimento da legitimidade passiva do banco réu ante a patente ausência de interesse recursal, uma vez que reconhecida a titularidade passiva da instituição financeira pelo juízo de origem.
2. Inadmissível que o recorrente obtenha em sede recursal providência que não lhe foi negada no juízo de origem porque sequer submetida à deliberação do julgador monocrático. Sem cabimento, portanto, o interesse manifestado de ver deferido de forma imediata, em sede recursal, o pedido de estabelecimento de diretrizes específicas para a continuidade dos contratos bancários firmados com o autor. Recurso parcialmente conhecido.
3. Contrato bancário ajustado mediante fraude. Hipótese em que aplicável o microssistema de Defesa do Consumidor tendo em conta a teoria finalista, pois o autor/apelante, como destinatário final do serviço bancário, se enquadra no conceito de consumidor, e os réus se amoldam ao conceito de fornecedor/prestadores de serviços no mercado de consumo, tal como preveem os artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor.
4. Reconhecida a fraude na contratação e a ilegitimidade da cobrança feita pelas empresas corrés, cabível a repetição de indébito dos valores por elas recebidos, a teor do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
5. O prestador de serviços não será responsabilizado se provar que: prestado o serviço, o defeito inexiste, ou se demonstrar ter havido culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3° do art. 14 do CDC). No caso, o autor foi vítima de ação ilícita praticada pelas empresas corrés que nenhuma espécie de vínculo mantinham com a instituição financeira ré, mas se beneficiaram indevidamente ao receber pagamento do consumidor que por elas foi induzido, sem qualquer intermediação do Banco Santander, a tomar empréstimos a essa instituição financeira. Hipótese caracterizadora de fortuito externo, o qual afasta a possibilidade de responsabilização da instituição financeira ré porque inexistente nexo causal entre sua conduta e o prejuízo suportado pelo autor.
6. Caso concreto em que não incide a orientação expressa na súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça - “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” - porque não caracteriza fortuito interno a situação descrita nos autos, a qual extrapola os riscos da atividade desenvolvida pelo agente financeiro prestador de serviços bancários.
7. Constatada na hipótese a fraude na contratação e o descaso com o consumidor, tem-se por caracterizada a ocorrência de acontecimentos que ultrapassaram a barreira dos normais dissabores que marcam a vida moderna em sociedade. 7.1 Fixação do quantum da indenização por dano moral. Medida a ser guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como forma de primar pelas funções de compensar o lesado, punir os causadores do dano e prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação aos seus causadores, quanto à coletividade.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido. Sem majoração de honorários.